Tribunal: TJSP
Processo: 2228156-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários fixados em 20% da condenação, a ser pago por cada um dos réus – Admissibilidade – Fixação mantida tanto por esta c. Corte, como pelo e. STJ, observadas as peculiaridades do caso, bem como o longo tempo de trâmite da demanda, ajuizada em 2004 – Acolhimento parcial de impugnação – Fixação de honorários em favor do patrono do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários fixados em 20% da condenação, a ser pago por cada um dos réus – Admissibilidade – Fixação mantida tanto por esta c. Corte, como pelo e. STJ, observadas as peculiaridades do caso, bem como o longo tempo de trâmite da demanda, ajuizada em 2004 – Acolhimento parcial de impugnação – Fixação de honorários em favor do patrono do executado – Necessidade – Base de cálculo para a verba honorária que corresponde ao excesso acolhido, a ser apurado pela Contadoria Judicial – Aplicação dos §§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228156-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante PAULO MILTON RIBEIRO ALVES, é agravado JUSSARA HELENA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228156-82.2020.8.26.0000 -Voto no 43736
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2228156-82.2020.8.26.0000 Voto no 43736.
Comarca:
São
Bernardo
do
Campo

5a
Vara
Cível

Proc.
no
0014434-87.2019.8.26.0564.
Agravante(s): Paulo Milton Ribeiro Alves.
Agravado(s): Jussara Helena da Silva.
Interessado: Neomater Sociedade Civil Ltda.
Natureza da ação: Erro Médico Cumprimento de Sentença.
EMENTA: Agravo de Instrumento – Cumprimento de
Sentença Honorários fixados em 20% da condenação,
a ser pago por cada um dos réus
Admissibilidade

Fixação mantida tanto por esta c. Corte, como pelo e.
STJ, observadas as peculiaridades do caso, bem como o
longo tempo de trâmite da demanda, ajuizada em 2004
Acolhimento parcial de impugnação
Fixação de
honorários em favor do patrono do executado

Necessidade
Base de cálculo para a verba honorária
que corresponde ao excesso acolhido, a ser apurado pela
Contadoria Judicial Aplicação dos §§ 1o e 2o do artigo
85 do CPC Agravo parcialmente provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento
de sentença, homologou os cálculos realizados pelo Contador Judicial,
determinando o prosseguimento da execução.
Pretende, o agravante, a reforma do decisum, argumentando que
houve equívoco na elaboração do cálculo homologado, uma vez que se
computou 40% de honorários advocatícios, o que se mostra abusivo. Afirma,
mais, que a decisão merece reparo por não ter, apesar do acolhimento da
impugnação apresentada, condenado a parte exequente ao pagamento de
honorários, que deverão incidir sobre o excesso apurado.
Recurso processado com a concessão de efeito suspensivo, apenas
para obstar o levantamento do valor penhorado, até o julgamento do presente,
foi contraminutado às fls. 67/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228156-82.2020.8.26.0000 -Voto no 43736
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório necessário.
Conforme se observa, cuida-se de cumprimento de sentença relativa
à ação de indenização (processo no 0008212-31.2004.8.26.0564), na qual o
agravante e a empresa Neomater Sociedade Civil Ltda. foram condenados ao
pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados à parte agravada,
fixada em R$25.000,00.
A r. sentença condenou, mais, “... cada um dos requeridos ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ...”
arbitrados em “...20% sobre o valor da condenação...” (fl. 15 dos autos de origem
g.n.), a qual foi mantida pelo acórdão que analisou o apelo interposto pelo ora
agravante (fls. 18/28).
Na ocasião o e. Des. Fábio Podestá, deixou consignado que o pedido
de redução da verba honorária não merecia prosperar, tendo em vista que o
valor fixado a tal título atendia aos critérios estabelecidos em lei, servindo a
remunerar condignamente o trabalho da patrona da parte autora, levando-se,
ainda, em conta o tempo em que o feito tramitava, bem como a sua
complexidade.
Tal entendimento foi, ainda, confirmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça ao analisar o Agravo em Recurso Especial no 1.238.629/SP, como se lê
à fl. 34 dos autos de origem, quando se afirmou que a verba honorária foi
prudentemente fixada, levando-se em conta “... o tempo de exercício profissional
depreendido, não comportando minoração.”
Ressalte-se que o ajuizamento da demanda remonta ao longínquo
ano de 2004, de modo que se os valores hoje são volumosos, tal fato se deve ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228156-82.2020.8.26.0000 -Voto no 43736
4
enorme lapso de tempo em que o feito tramita sem que a parte exequente
obtenha êxito em receber o que lhe é devido.
O pedido relativo à fixação de verba honorária em favor de seu
patrono, ante o acolhimento parcial da impugnação, merece prosperar.
Isto porque dispõe o artigo 85 e seus §§ 1o e 2o do CPC que:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).” (g.n.)
Pois bem.
Verifica-se que foi apurado, pela Contadoria Judicial, erro no
cálculo apresentado pelas exequentes no que toca à incidência dos juros (fl. 324),
o que importou em excesso, o qual, ante a divergência das partes com relação ao
valor (o agravante aduz que o excesso importa em mais de nove mil reais e a
parte agravada, em menos de mil), deverá ser apurado pelo Sr. Contador.
O valor apurado será o proveito econômico obtido pelo ora
agravante e, em consequência, a base de cálculo para o pagamento dos
honorários em favor de seu patrono, os quais são agora fixados em 20% (vinte
por cento).
Portanto, em resumo, dá-se parcial provimento ao agravo, para o fim
de se fixar honorários em favor do patrono do agravante, em 20% da diferença
entre o cálculo apresentado pelas exequentes e o quanto efetivamente devido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228156-82.2020.8.26.0000 -Voto no 43736
5
ser apurada pela Contadoria Judicial, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do
CPC.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de dar-se parcial
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo
o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição
diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-
questionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a
matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os
litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator